Tribunal: TJDFT
Processo: 0727121-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727121-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADOLFO MARCIANO TACHINI SOUZA, BRASLAV ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP, BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. APELADO: BRASLAV ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP, BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., ADOLFO MARCIANO TACHINI SOUZA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10): a) intime-se a ré recorrente BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do princípio da unirrecorribilidade, tendo em vista a documentação de ID’s 34721333 e 34721334; b) intime-se o autor apelado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a duplicidade de contrarrazões apresentadas ao apelo da ré BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A., considerando as manifestações de ID’s 34721359, 34721360 e 34721361; c) intimem-se as rés apeladas para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de falta de dialeticidade suscitada nas contrarrazões de ID’s 34721359, 34721360 e 34721361. Após o decurso do prazo, realizadas as devidas certificações, voltem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora